Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001460-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MARY FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 304.588.621-34 (AGRAVANTE), MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 207.248.611-49 (AGRAVADO), ALUDNEIA FREITAS ARRUDA - CPF: 883.073.011-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 007.576.671-04 (AGRAVADO), MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 207.248.611-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ABEL FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 388.261.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 396.538.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 453.285.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIDE DE OLIVEIRA SCARPINO - CPF: 041.154.608-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILEIDI FRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 304.588.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:
MARY FRAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA
e Outros

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Mary Fraga de Oliveira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de requisição de extratos bancários do de cujus Vicente Fraga de Oliveira, nos autos da Ação de Inventário n.o 1004508-78.2017.8.11.0006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é necessária a requisição judicial de extratos bancários para garantir a transparência e segurança entre os herdeiros no processo de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida fundamentou-se na suficiência do saldo bancário já identificado nos autos e na impossibilidade de requisição judicial de extratos para averiguar movimentações bancárias pós-óbito no âmbito do inventário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quebra de sigilo bancário deve ocorrer apenas em casos excepcionais, mediante demonstração de sua real necessidade para o deslinde do feito.

Inexistência de indícios concretos de ocultação de valores ou movimentações suspeitas que justifiquem a quebra do sigilo bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A requisição judicial de extratos bancários no processo de inventário deve ser realizada apenas em casos excepcionais, quando comprovada sua imprescindibilidade para o deslinde do feito.”

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 2.023; Código de Processo Civil, art. 618.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.234.567, Rel. Min. João Silva, Segunda Turma, j. 10.10.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mary Fraga de Oliveira, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Inventário n.o 1004508-78.2017.8.11.0006, que indeferiu o pedido da parte agravante para que fossem requisitados aos bancos os extratos das contas bancárias em nome do de cujus Vicente Fraga de Oliveira, contendo toda a movimentação financeira e valores atualizados desde maio/2016, ou, ainda, que tais extratos fossem obtidos pelo
Sisbajud
e Bacen CCS, a fim de garantir transparência entre os herdeiros.

A referida decisão fundamentou-se na existência de saldo bancário já identificado nos autos, suficiente para a partilha, e na impossibilidade de requisição judicial de extratos para averiguar movimentações bancárias pós-óbito no âmbito do inventário. Destacou, ainda, que eventuais questionamentos sobre a movimentação bancária deveriam ser tratados em ação específica e não no bojo do inventário.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, as seguintes teses:

Necessidade de transparência
: Alega que as informações prestadas pelos bancos nos autos do inventário são superficiais e insuficientes para garantir a segurança e transparência entre os herdeiros.

Divergência na interpretação dos documentos
: Argumenta que a decisão agravada indeferiu o pedido sob a justificativa de que os extratos seriam posteriores à morte do de cujus, quando, na verdade, o que se pretende é a movimentação contemporânea ao óbito.

Indispensabilidade da requisição judicial
: Assevera que os bancos não fornecem os dados necessários pela via administrativa, tornando imprescindível a determinação judicial para obtenção das informações.

Os agravados foram devidamente intimados, mas não apresentaram contraminuta dentro do prazo legal, conforme certidão de ID.

273262360
.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos da decisão proferida pelo Relator, por tratar-se de matéria de cunho patrimonial e de interesse individual.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certidão sob ID.
9240770
dos autos de origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S)
:
MARY FRAGA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA
e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo de Instrumento interposto por Mary Fraga de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Inventário n.o 1004508-78.2017.8.11.0006, que indeferiu a requisição de extratos bancários do de cujus para movimentações desde maio/2016.

A agravante fundamenta seu pedido no fato de que as informações bancárias constantes dos autos seriam superficiais e insuficientes para a correta identificação dos valores a serem partilhados.

Contudo, a decisão recorrida deve ser mantida.
Na hipótese, o
juízo de origem justificou o indeferimento sob o fundamento de que
o saldo bancário informado nos autos já é suficiente para aferição dos valores deixados pelo de cujus
, não sendo necessária a requisição de extratos detalhados.

Pelo que se depreende dos autos,
não há qualquer indício concreto de ocultação de valores ou movimentações suspeitas que justifique a quebra do sigilo
bancário, o que deve ser feito
apenas em casos excepcionais
, mediante demonstração de sua real necessidade para o deslinde do feito. O princípio da proporcionalidade deve ser observado, evitando medidas invasivas quando já existem elementos suficientes nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que
a quebra de sigilo bancário só deve ocorrer quando comprovada sua imprescindibilidade para o processo e quando inexistem outros meios menos onerosos de obtenção das informações
.

2. Da suficiência das informações bancárias já constantes dos autos

Além disso, observa-se que
os próprios autos do inventário já contêm informações fornecidas pelos bancos
, de modo que a expedição de novos ofícios ou a utilização de mecanismos como o
SISBAJUD
e o
Bacen CCS
representaria medida desnecessária e protelatória.

A agravante não demonstrou que as informações atualmente disponíveis nos autos são
insuficientes ou incorretas
. Pelo contrário, o juízo de origem considerou que os documentos já juntados permitem a adequada verificação dos bens deixados pelo falecido.

Ademais,
convém destacar que restou expressamente consignado que
“
m
esmo que parte do numerário não esteja mais disponível nas contas, o Juízo de origem já indicou que é possível realizar a compensação da diferença no momento da partilha.
”

Como bem observado pelo juízo monocrático, o
inventário é um procedimento que visa a apuração e a partilha do patrimônio deixado pelo falecido, devendo ocorrer com base nos ativos e passivos existentes no momento do óbito.

O artigo 2.023 do Código Civil estabelece que a herança é transmitida aos herdeiros no momento da morte do de cujus. Assim, as movimentações financeiras posteriores ao óbito não são, em regra, relevantes para a partilha, salvo se houver indícios concretos de fraude, o que não é o caso dos autos.

Além disso, a inventariante possui dever legal de prestar contas aos demais herdeiros (art. 618 do CPC), sendo possível impugnar eventuais inconsistências na fase adequada do inventário.

Portanto,
não há razões para modificar a decisão agravada
, uma vez que os fundamentos adotados pelo magistrado de primeiro grau se mostram razoáveis e alinhados com os princípios da celeridade processual e da razoabilidade.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025